Tribunal: TJDFT
Processo: 0706730-18.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO SUPRE A FALTA DE CITAÇÃO.
1. Na ação de busca e apreensão a citação do réu está condicionada ao efetivo comprimento da liminar, que se dá com a apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária (DL 911/1969 3o § 3o).
2. O comparecimento espontâneo do réu não supre a citação, em ação de busca e apreensão, se não houve o cumprimento da liminar. Precedentes.
3. Negou-se provimento ao apelo.